Tribunal: TJMT
Processo: 1028691-21.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1028691-21.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]
Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRENTE), RONALDO DOMINGOS DO CARMO - CPF: 344.403.561-68 (RECORRIDO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA- SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – PRETENSÃO DE RECEBER FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – CERTIDÃO DO ENTE PÚBLICO QUE DEMONSTRA QUE REFERIDAS VERBAS FORAM PAGAS ENQUANTO O SERVIDOR SE ENCONTRAVA NA ATIVA- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
R E L A T Ó R I O

RONALDO DOMINGOS DO CARMO recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Alega que a sentença recorrida deixou de apreciar o pleito relativo ao pedido de pagamento do terço constitucional de férias, incorrendo em
erro

in
judicando
.

Requer a reforma da sentença para acolher integralmente os pedidos.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões postulando pelo
improvimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo,
portanto,
dele conheço.

Ao compulsar os autos, tenho que o magistrado singular agiu com o costumeiro acerto ao acolher em parte os pedidos formulados pelo recorrente.

Isso porque, não há elementos de prova nos autos que comprove que o recorrente faz jus a terço de férias e férias proporcionais.

Verifica-se que o próprio recorrente juntou na exordial certidão de verbas rescisórias fornecida pelo Estado no qual se encontra explícito que o recorrente recebeu todos os valores a que tinha direito (Id. 198086173.

Desse modo, a míngua de maiores elementos a comprovar que efetivamente não recebeu os valores, deve ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Posto isso, nego provimento ao recurso, condenando o recorrente em custas e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força do disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024